Tribunal: TJDFT
Processo: 0717516-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGAOS RESTRITIVOS. INSCRIÇÃO MEDIANTE ORDEM JUDICIAL. DEMORA NA BAIXA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO CREDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso, alega que a manutenção indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito gerou danos morais in re ipsa. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos acostados aos autos atestam a carência financeira da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 44241784).
3. Nos termos da súmula 548 do STJ, “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis a partir do efetivo pagamento do débito”.
4. Todavia, no caso em análise, o registro do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu mediante ordem judicial. Por conseguinte, após a quitação do débito, os autos foram arquivados sem que antes fosse proferida a sentença de quitação e, por consequência, providenciadas as devidas baixas.
5. Vê-se, dessa forma, que o recorrido não cometeu ato ilícito. A teoria da responsabilidade civil tem como requisito para que haja o dever de reparar o dano o cometimento de ato ilícito, além do nexo causal entre um e outro. No caso, o recorrido não cometeu ato ilícito, logo não há responsabilidade a ser imputada.
6. Além da teoria duty to mitigate the loss, utilizada na sentença, decorrente do princípio da boa-fé objetiva, que aduz que a parte tem o dever de mitigar o próprio prejuízo, vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio da cooperação, em que o recorrente, como parte nos autos, poderia por meio de simples petição solicitar ao juiz a baixa do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, como ressaltado pelo juízo de origem há inscrições legítimas preexistentes, o que nos termos da Súmula 385 do STJ afastaria a pretendida reparação. Por essas razões, não merece qualquer reparo a sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condeno recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 20% do valor da causa, porém, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.